Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-64.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700196-64.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Ante as pretensões de efeitos infringentes contidas nos Embargos de Declaração interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (Num. 54407975), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, faculto à parte Embargada, DISTRITO FEDERAL, no prazo de 10 (dez) dias, a apresentação de contrarrazões. I. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator